Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-82.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AULAS PRÁTICAS. AUTOESCOLA. BENEFÍCIO SOCIAL. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DA PERSONALIDADE. RECORRENTE HABILITADA NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que não acolheu o pedido de compensação por danos morais, que alega ter sofrido em razão do descumprimento contratual por parte da ré. Sustenta que a ré deixou de fornecer o serviço contratado (Obtenção de CNH) em face do inadimplemento por parte do Distrito Federal, que deixou de repassar à autoescola os pagamentos do benefício denominado CNH Social, com o qual foi contemplada. Afirma que perdeu bastante tempo para resolver a situação, atrasando o processo de obtenção de sua CNH. Pede a reforma da sentença e condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
V. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
VI. Cumpre observar que não se pode ser como completamente descabida a decisão da ré de interromper a prestação dos serviços diante do inadimplemento por parte do Distrito Federal, diante da exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil. Além disso, a despeito dos problemas enfrentados, a autora já se encontra habilitada, sendo que a situação foi resolvida em poucos meses. Portanto, não há dano moral a ser compensado no caso.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.